Tribunal: TJDFT
Processo: 0740750-91.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIMES CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AÇÃO PENAL PRIVADA. QUEIXA-CRIME. REJEIÇÃO. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS DIFFAMANDI VEL INJURIANDI. FALTA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação criminal interposta pela querelante em face de sentença que rejeitou a queixa-crime oferecida pela suposta prática das infrações penais previstas nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal, com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Gratuidade deferida na origem (ID 72647827). Não foram ofertadas contrarrazões.
3. O Ministério Público que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso (ID 72999358).
4. Em suas razões recursais, a querelante afirmou que a decisão que rejeitou a queixa-crime baseou-se em uma análise insuficiente das provas apresentadas. Alegou que a querelada lhe chamou de "vagabunda", além de atribuir a conduta de “adúltera” e outras palavras de baixo calão, expressões que, embora possam ser atribuídas a uma animosidade familiar, não deixam de configurar a vontade de agredir a honra e a dignidade da vítima. Sustentou que a queixa-crime reúne todos os pressupostos processuais e condições para exercício da ação penal, devendo a querelada ser responsabilizada pelos crimes. Defendeu que houve um ataque direto à sua honra, demonstrando o animus injuriandi e animus diffamandi, elementos essenciais para a configuração dos crimes previstos nos artigos 139 e 140, ambos do Código Penal Brasileiro. Requereu a reforma da decisão no sentido de receber a queixa-crime pela prática dos crimes de difamação e injúria, deflagrando a ação penal privada.
5. Consoante disposto no art. 82 da Lei 9.099/95, o recurso adequado em face da sentença/decisão de rejeição da queixa-crime é a apelação e não o recurso em sentido estrito. Cabível, contudo, a aplicação do princípio da fungibilidade, desde que preenchidos os demais requisitos de admissibilidade. Nesse sentido julgado desta Turma Recursal: Acórdão 1953514, 0719150-14.2024.8.07.0001, Relator(a): MARIA ISABEL DA SILVA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024. Recurso conhecido.
6. Constou na peça acusatória, em síntese, que, no dia 25/06/2024, a querelada ofendeu sua honra subjetiva, ao enviar-lhe um áudio chamando-a de “vagabunda”. Alegou que, no dia seguinte (26/06/2024), por meio de contato telefônico com o advogado da querelante, a querelada teria novamente ofendido sua honra, proferindo expressões injuriosas e difamatórias.
7. O bem jurídico tutelado pelo crime de difamação é a honra objetiva da vítima, ou seja, sua reputação perante terceiros e o crime de injúria, por sua vez, tutela a honra subjetiva do ofendido, isto é, sua estima própria (dignidade e decoro). No entanto, para configuração dos referidos tipos penais, exige-se a demonstração da intenção manifesta em ofender a honra alheia (animus diffamandi vel injuriandi), o que não se verificou na hipótese.
8. No caso em exame, analisando os elementos trazidos aos autos, não se vislumbra pelo conteúdo da conversa o propósito de ofender e desonrar a imagem da querelante, devendo ser destacado o contexto familiar conflituoso, conforme ponderou o magistrado de primeiro grau. Ainda que a querelada tenha utilizado de palavras/expressões grosseiras para demonstrar seus sentimentos e impressões referente ao processo de inventário dos genitores das partes, tais são insuficientes à caracterização do dolo específico exigido pelos tipos.
9. Ademais, a jurisdição penal não se destina a resolver todo o tipo de conflitos interpessoais ou a proteger a honra de forma absoluta, mas sim a assegurar que ofensas graves e efetivas sejam reparadas de maneira adequada. Nesse quadro, o direito penal é a “ultima ratio” e não se presta a solucionar todo e qualquer conflito, sendo o fato narrado nitidamente inadequado para o manejo da jurisdição penal. Portanto, irretocável a decisão que rejeitou a queixa-crime.
10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.